Tribunal: TJDFT
Processo: 0039676-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
direito civil e processual civil. ação monitória. contrato de abertura de crédito. demora na citação por mecanismos inerentes à administração do poder judiciário. violação da boa-fé objetiva. inobservância dos deveres anexos do contrato. desídia do autor não configurada. inocorrência de prescrição. sentença anulada.
1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência se a ação for proposta no prazo fixado para o seu exercício (Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).
2. As consequências da falta de citação não podem ser imputadas à parte autora se o atraso no ato citatório não teve como causa a sua desídia.
3. A demora na citação ocorreu porque os apelados não mantiveram seus endereços atualizados no sistema do Banco, violando a boa-fé objetiva, que impõe a observância dos deveres anexos do contrato, os quais podem ser resumidos nos seguintes valores: proteção, lealdade, informação e cooperação.
4. Apelação provida. Sentença anulada.